Tribunal: TJDFT
Processo: 0722724-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722724-14.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O devedor agrava (id. 72644044) da decisão da 21a Vara Cível de Brasília (Proc. 0745100-59.2023.8.07.0001 – id. 234106036; 237846729 – EmD rejeitados) que, em cumprimento provisório de sentença, determinou que os autos sejam remetidos à Contadoria para apurar o valor devido em 11/10/2023, para verificar se houve efetivo excesso de execução, conforme decisão proferida no agravo de instrumento 0711617-07.2024.8.07.0000. Após deverá atualizar os valores, com inclusão da multa e honorários de 10%. Alega, em suma, que não é cabível a aplicação da multa e honorários do CPC 523, § 1o, visto que a obrigação é ilíquida, o que se deduz da necessidade de manifestação da Contadoria Judicial. Requer a concessão de efeito suspensivo até julgamento do agravo de instrumento. 2. Não há perigo de dano, sequer alegado, que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 12/06/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator